Tribunal: STF
Processo: RE 1484176
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo:



    “TRIBUTÁRIO. 'CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRTA SOBRE OS PROVENTOS DE INATIVIDADE. POSSIBILIDADE. EC 41/03. 1- A contribuição previdenciária incidente sobre os proventos dos inativos e pensionistas abrange tanto os servidores inativos civis quanto os militares. Precedentes do STJ. .2- Com o advento da EC n. 41/03, o percentual de contribuição previdenciária dos militares deve incidir somente sobre os valores superiores ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social”. (eDOC 14, p. 14)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao art. 5º, caput e incisos LIV e LV; e 93, IX; 97; 42, § 2º; 142, §3º, X; e 150, II, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que, ao aplicar a decisão proferida em recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, ignorando decisão da Corte Especial do próprio Tribunal Regional Federal, a Turma do TRF declarou a inconstitucionalidade de preceitos legais por órgão constitucionalmente incompetente, em afronta ao princípio constitucional da reserva de plenário, previsto no art. 97 da CF/88.



    Alega-se inexistir inconstitucionalidade na aplicação retroativa do art. 3º da Lei Complementar 118/2005, determinada pela parte final do art. 4º deste mesmo diploma.



    Argumenta-se que os militares apenas são servidores públicos no sentido amplo, na medida em que a Constituição faz claramente a distinção entre a categoria dos servidores públicos civis e a categoria dos militares. 



    Alega-se que não há falar em igualdade entre os regimes jurídicos previdenciários dos servidores civis e militares, a justificar que eles se sujeitem às mesmas regras de taxação dos inativos. Assevera-se que a aplicação da norma do art. 40, §18, da CF aos militares importaria em ofensa ao princípio da igualdade, na medida em se estaria tratando igualmente os desiguais.



    Preliminarmente, determinou-se o sobrestamento dos autos com base no RE-RG 596.701 (tema 160) (eDOC 34). Após o julgamento do mencionado paradigma, o tribunal de origem não exerceu o juízo de retratação (eDOC 58). Nesses termos, a Primeira Vice-Presidência realizou novo exame de admissibilidade (eDOC 62) e determinou a remessa dos autos a esta Corte.



    É o relatório.



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016. 



    Decido.



    Na hipótese, o tribunal de origem assentou que as contribuições, previstas no artigo 40 da CF, com redação dada pela EC 41/03, abrangem também os militares, aplicando aos inativos o Regime Geral de Previdência Social aplicado aos servidores civis



    Entendo que a discussão no RE-RG 596.701 (tema 160), paradigma da repercussão geral, diverge da matéria dos autos, tendo em vista que trata da contribuição previdenciária sobre pensões e proventos e militares inativos entre a Emenda Constitucional 20/98 e a Emenda Constitucional 41/2003, não após esta última, como é o caso dos autos.



    Não obstante, este Supremo Tribunal assentou ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia, além de ser inaplicável aos militares regime jurídico próprio dos servidores públicos civis. 



    Nesse contexto, mostra-se aplicável ao caso dos autos a mesma ratio decidendi do entendimento firmado no Tema 160 da repercussão geral, em que se reforçou a impossibilidade de extensão das normas constitucionais previdenciárias dos servidores públicos civis aos militares, esclarecendo que, “para que não restem dúvidas, cabe rememorar que o acórdão embargado firmou entendimento no sentido da dissociação das categorias de ‘servidores públicos’ e ‘militares’ sob a ótica previdenciária, sendo aplicáveis a estes, portanto, regimes jurídicos distintos. Com isso, é evidente que os precedentes trazidos à baila pela Embargante não se amoldam ao presente caso, tendo em vista que referem-se especificamente ao regime jurídico próprio dos servidores públicos civis” (DJe 1º.3.2021).



    Cito, a propósito, o seguinte precedente:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AOS MILITARES NÃO SE APLICA O REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES CIVIS. RE 570.177 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 15). ACÓRDO RECORRIDO DIVERGE DESSE ENTENDIMENTO. 1. O órgão julgador pode receber como agravo interno os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator. 2. Regularmente intimado o embargante para complementar suas razões, de forma a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, a parte apresentou impugnação adequada, viabilizando o conhecimento dos Embargos como Agravo Interno. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na análise do RE 570.177 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 15), julgado pela sistemática da repercussão geral, assentou que “não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial”. O entendimento do Tribunal de origem diverge dessa orientação. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem”. (ARE 1.076.718 ED, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 17.4.2018)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente o pedido. Invertidos os ônus sucumbenciais.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente